Tribunal: TCU
Processo: 005.814/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio destinado à realização do II Campeonato Nacional de Balonismo, ocorrido em Brasília/DF entre 28 e 31 de dezembro de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 775116/2012, destinado à realização do II Campeonato Nacional de Balonismo, ocorrido em Brasília/DF entre 28 e 31 de dezembro de 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Confederação Brasileira de Balonismo e de Edson Romagnoli, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", "c" e §2o, 19 e 23, III, "a", da Lei8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2013 580,00 18/2/2013 48.000,00 14/2/2013 89.200,00 9.2.aplicar à Confederação Brasileira de Balonismo a multa prevista no art. 57 da Lei8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a Edson Romagnoli a estabelecida nos arts. 57 e 58 da referida lei, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar a Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, os responsáveis e o Ministério do Esporte acerca desta deliberação.